Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-41.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006723-41.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário, Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOVANI PETRIKIC SCHMITZ - CPF: 000.875.779-84 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (RECORRIDO), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. TERÇO CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO LEGAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da servidora pública municipal para condenar o Município ao pagamento do terço constitucional de férias sobre período residual de 15 dias nos anos não pagos, referentes aos últimos 5 anos, e indeferiu o pedido de pagamento de diferenças de décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de recesso escolar, considerando as alterações legislativas municipais que modificaram o regime de férias dos professores; (ii) verificar se houve pagamento a menor do décimo terceiro salário nos anos de 2020 a 2024.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal no 02/2009, que previa férias de 45 dias aos professores, foi expressamente revogada pelas Leis Complementares no 26/2014 e posteriormente no 46/2020, que estabeleceram regime de 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, aplicando-se o princípio
tempus regit actum.

4. Conforme tese firmada no Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1001145-71.2025.8.11.9005:
“Quando houver previsão na legislação municipal de férias e de recesso escolar, o acréscimo do terço constitucional deve incidir apenas sobre as férias, como dispõe a Constituição Federal no art. 7o, inciso XVII”.

5. Os documentos comprobatórios demonstram que o Município efetuou corretamente o pagamento do décimo terceiro salário ao servidor, calculado com base na remuneração mensal e com os descontos legais aplicáveis, não havendo pagamento a menor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Município provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da servidora desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração legislativa que modifica o regime de férias dos professores municipais, desde que respeitados os princípios constitucionais. 2. O terço constitucional incide apenas sobre o período de férias, não alcançando os dias de recesso escolar, quando houver expressa distinção na legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 489, §1o; Lei Complementar Municipal no 46/2020, arts. 102 e 114.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal TJMT, Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1001145-71.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

1. CONDENAR a parte ré ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora referente aos últimos 05 anos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

2. INDEFIRO o pedido de pagamento de décimo terceiro salário formulado pela parte autora, haja vista a comprovação de pagamento apresentado nos autos.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em seu recurso, o Município de Ipiranga do Norte sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, alega a inaplicabilidade do IRDR Tema 4 do TJMT ao caso concreto, argumentando que a Lei Complementar Municipal no 02/2009, que previa férias de 45 dias aos professores, foi expressamente revogada pela Lei Complementar Municipal no 26/2014, e posteriormente pela Lei Complementar no 46/2020, as quais estabeleceram férias de 30 dias e recesso de 15 dias, não havendo direito adquirido a regime jurídico.

Por sua vez, a servidora recorre pleiteando a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pagamento do 13o salário, argumentando que, embora tenha havido pagamento, este foi realizado a menor.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, suscitada pelo Município recorrente. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada pelo magistrado, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual, afasto a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, iniciando pelo
recurso do Município de Ipiranga do Norte
, que versa sobre o direito da servidora ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias.

A controvérsia central reside na legislação municipal aplicável ao caso e na definição do regime jurídico de férias dos professores da rede municipal de ensino de Ipiranga do Norte/MT no período de 2020 a 2024.

Conforme se depreende dos autos, a autora fundamenta seu pedido na Lei Complementar Municipal no 02/2009, que em seu art. 91 estabelecia:

“Art. 91 O Profissional gozará de férias anualmente: I - quando docente em sala de aula, 45 (quarenta e cinco) dias coincidentes com o calendário escolar, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar;”

Ocorre que, conforme demonstrado pelo Município recorrente, a referida lei foi expressamente revogada pela Lei Complementar Municipal no 26/2014, a qual estabeleceu novo regime de férias para os profissionais da educação básica municipal, nos seguintes termos:

“Art. 59 O Profissional da Educação Básica Municipal em efetivo exercício do cargo gozará de 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com o calendário escolar:

§1o O Professor e o Técnico de Desenvolvimento Infantil usufruirão de 15 (quinze) dias de recesso findo o primeiro semestre letivo.”

Posteriormente, a Lei Complementar no 26/2014 também foi revogada pela Lei Complementar no 46/2020, que manteve a mesma sistemática quanto às férias dos professores:

“Art. 114. O Profissional da Educação Básica Municipal em efetivo exercício do cargo gozará de 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com o calendário escolar:

§ 1o O Professor e o Técnico de Desenvolvimento Infantil, além dos 30 (trinta) dias de férias anuais de acordo com o calendário escolar, usufruirá de 15 (quinze) dias de recesso findo o primeiro semestre letivo.”

Da análise das sucessivas legislações municipais, constata-se que houve clara modificação do regime jurídico aplicável aos professores da rede municipal de ensino de Ipiranga do Norte/MT. Enquanto a Lei Complementar no 02/2009 previa expressamente 45 dias de férias, as legislações posteriores (LC no 26/2014 e LC no 46/2020) estabeleceram 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar.

No caso em análise, é imperioso reconhecer a aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época de sua ocorrência. Assim, no período de 2020 a 2024, objeto da presente demanda, vigorava a Lei Complementar no 46/2020, que estabeleciam férias de 30 dias e recesso de 15 dias para os professores. Assim, a autora tem direito apenas a 30 dias de férias, e 15 dias de recesso.

É importante ressaltar, que por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1001145-71.2025.8.11.9005, foi firmada pela Turma Recursal a seguinte tese vinculante:

“Quando houver previsão na legislação municipal de férias e de recesso escolar, o acréscimo do terço constitucional deve incidir apenas sobre as férias, como dispõe a Constituição Federal no art. 7o, inciso XVII”.

Conforme fundamentado no voto vencedor,
“as férias e o recesso escolar são coisas distintas: Férias é um direito constitucional de 30 dias, com acréscimo de 1/3, sem necessidade de trabalhar. Recesso escolar é o intervalo entre semestres/anos letivos, considerado suspensão das aulas, mas com possibilidade de atividades internas e administrativas.”

Portanto, a distinção entre férias e recesso escolar não é meramente semântica, mas possui relevantes efeitos jurídicos, especialmente quanto ao pagamento do terço constitucional previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal. O adicional de um terço incide apenas sobre o período de férias, não alcançando os dias de recesso.

Frisa-se que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico. O servidor público não tem direito adquirido à manutenção do regime jurídico-funcional, podendo a Administração Pública, no exercício de sua competência legislativa, promover alterações na forma de cálculo ou nos critérios de concessão de vantagens, desde que respeitados os princípios constitucionais e preservada a irredutibilidade de vencimentos.

Da análise das fichas funcionais da autora, verifica-se que o Município realizou o pagamento das férias e do terço constitucional de acordo com o disposto na Lei Complementar vigente a época.

Assim, merece provimento o recurso do Município de Ipiranga do Norte para afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso escolar, uma vez que, no período objeto da demanda, a legislação municipal vigente estabelecia férias de 30 dias e recesso de 15 dias para os professores da rede municipal de ensino.

Passo agora à análise do
recurso interposto pela autora
, que versa sobre o pagamento do 13o salário.

A recorrente alega que, embora tenha havido o pagamento do 13o salário nos anos de 2020 a 2024, conforme reconhecido na sentença, os valores foram calculados com base apenas no vencimento básico, quando deveriam considerar a remuneração integral.

Após minuciosa análise dos holerites (ID 342027385) e comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 342027386 e seguintes), verifico que o Município efetuou corretamente o pagamento do 13o salário à servidora nos anos de 2020 a 2024. Os documentos demonstram que o cálculo foi realizado com base no salário mensal recebido pela servidora, e não apenas sobre o vencimento básico, como alegado.

Observa-se que os valores depositados já contemplavam os descontos legais obrigatórios, como a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte, o que é absolutamente regular, uma vez que o 13o salário tem natureza remuneratória e integra a base de cálculo para a incidência de ambos os tributos.

A título exemplificativo, no ano de 2020, conforme holerite de ID 342027385, pág. 4, o valor bruto do 13o salário foi de R$ 5.183,20, com descontos de R$ 725,64 a título de previdência e R$ 366,82 de imposto de renda, resultando no valor líquido de R$ 4.090,74, que foi efetivamente depositado (ID 342027385). Situação semelhante ocorreu nos demais exercícios financeiros.

Ademais, a planilha de cálculo apresentada pela recorrente (ID 209944967) não considerou adequadamente os descontos legais incidentes sobre o 13o salário, o que compromete a alegação de pagamento a menor.

Ressalte-se que o art. 102 da Lei Complementar Municipal no 46/2020 estabelece que “a décima terceira remuneração corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor tiver direito no mês de novembro, por mês de exercício no respectivo ano”, o que foi devidamente observado pelo Município no cálculo do benefício.

Portanto, não há que se falar em pagamento a menor do 13o salário, uma vez que os valores foram corretamente calculados com base na remuneração mensal da servidora, com os descontos legais aplicáveis, conforme demonstrado nos holerites juntados aos autos.

Diante disso, o recurso da servidora não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de pagamento de diferenças do 13o salário.

Diante do exposto, conheço dos recursos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Município em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente/parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026